Tribunal: TJDFT
Processo: 0718013-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718013-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALLINE DE SOUZA FELTRIN DOURADO, DAVI DOS SANTOS PAMPLONA NETO, EDIMILSON DA SILVA FILHO, ELZA DA SILVA GOMES, ERNILSON NUNES DA SILVA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE SOUZA GOMES, MARIA LENICE DA SILVA BARROS, HELEN CRISTINA NUNES DA SILVA, MARIA LENIR NUNES DA SILVA, SILENE NUNES DA SILVA, SEBASTIAO NUNES DA SILVA, MARIA LETICIA DA SILVA MEDEIROS, SEBASTIANA NUNES DA SILVA, FELIPE PEREIRA DE LIMA, FRANCISCO DOS SANTOS RUFINO, JOSE ANTONIO SCARCELLO, MARIETA TOME DE MELO, MAURO DE OLIVEIRA MELO, VALDIR DA SILVA PAMPLONA JUNIOR D E S P A C H O Intime-se o agravante para que esclareça a pertinência de seu recurso, uma vez que todas as matérias nele retratadas já foram submetidas ao duplo grau de jurisdição. Em relação à impugnação aos cálculos, vislumbra-se que a aplicação da correção monetária plena decorre do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.788.188/DF, que tem no polo ativo e passivo as mesmas partes (ID 50518057 dos autos principais). Atente-se o agravante que sua postura leva à aplicação da multa por litigância de má-fé. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 24 de junho de 2020 18:24:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator